Tribunal: STF
Processo: AI 656237
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Atraso na
   concessão de aposentadoria. Indenização. 3 Responsabilidade civil
   do Estado não configurada. Ausência de nexo de causalidade. Dano
   patrimonial não comprovado. Precedentes. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.